Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-11.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020720-11.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS CANDIDO DUARTE - CPF: 825.821.811-53 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 275.277.188-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pretendia a revisão de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, com alegação de abusividade dos juros remuneratórios e de tarifas contratuais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cobrança de juros remuneratórios acima da taxa pactuada ou abusividade em relação ao mercado; (ii) saber se são ilegítimas as tarifas de cadastro e de registro; e (iii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova e a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

Inversão do ônus da prova indevida. Ausência de hipossuficiência técnica. Aplicação do art. 373, I, do CPC.

Inexistência de cobrança de juros superiores aos pactuados. Distinção entre taxa de juros remuneratórios e custo efetivo total. CET engloba encargos acessórios e não se confunde com a taxa contratada.

Ausência de prova de abusividade em relação à taxa média de mercado. Parte autora não demonstrou equivalência entre a taxa indicada e a modalidade contratual específica.

Legalidade das tarifas de cadastro e de registro. Previsão contratual e comprovação da prestação do serviço.

Inexistência de cobrança indevida. Inviabilidade de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O custo efetivo total não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, não sendo apto, por si só, a demonstrar cobrança superior à pactuada. 2. A revisão de juros remuneratórios exige prova de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado da mesma modalidade contratual. 3. São legítimas as tarifas de cadastro e de registro quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Marcos Candido Duarte em face da sentença proferida na ação revisional de contrato ajuizada em desfavor de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por concluir pela inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, assentando que a taxa contratada não supera de forma relevante a média de mercado, reputando válidas a capitalização mensal e as tarifas cobradas.

Inconformado, o apelante sustenta que: (i) houve aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à pactuada (5,65% a.m.), sendo efetivamente cobrada a taxa de 6,11% a.m., em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
; (ii) os encargos contratuais mostram-se abusivos por superarem em 104,94% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (2,98% a.m.); (iii) os cálculos apresentados evidenciam pagamento excessivo, prolongamento indevido da obrigação e enriquecimento sem causa da instituição financeira; (iv) houve cobrança indevida de tarifas, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços; e (v) a conduta da apelada configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito, inclusive em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer: (a) o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença; (b) o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (c) a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (d) o reconhecimento da dupla abusividade, consistente na aplicação de taxa de juros superior à pactuada e na cobrança de encargos muito acima da média de mercado; (e) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,98% a.m.), com a readequação do contrato nº AR002185524; (f) a exclusão da tarifa de registro de contrato, com repetição do indébito; (g) a revisão da tarifa de cadastro para adequação ao valor médio de mercado ou, subsidiariamente, sua exclusão; (h) a condenação da apelada à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, ou, subsidiariamente, de forma simples; e (i) a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcos Candido Duarte propôs ação de repactuação de dívidas, recebida pelo Juízo de origem como ação revisional de contrato bancário, em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., pretendendo, em síntese, a revisão da Cédula de Crédito Bancário nº AR00218524, firmada em 03.05.2024, no valor total financiado de R$ 15.805,89, garantida por alienação fiduciária de veículo automotor, ao argumento de ilegalidade dos juros remuneratórios e de abusividade de tarifas contratuais.

Sobreveio sentença de improcedência, por meio da qual o magistrado a quo, após rejeitar as preliminares suscitadas e reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, afastou a inversão do ônus da prova, entendeu não demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, reputou válida a capitalização pactuada e manteve as tarifas impugnadas, concluindo pela improcedência integral dos pedidos.

Inconformado, o apelante sustenta, em resumo, que houve aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à pactuada, porquanto, embora prevista a taxa de 5,65% ao mês, teria sido efetivamente aplicada taxa de 6,11% ao mês; que os juros cobrados superam em 104,94% a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil; que as planilhas por ele apresentadas evidenciariam pagamento excessivo e enriquecimento sem causa da instituição financeira; que deve ser reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor e decretada a inversão do ônus da prova; que se impõe o reconhecimento da abusividade dos juros, com limitação à taxa média de mercado de 2,98% ao mês e readequação do contrato; que devem ser excluídas ou revistas as tarifas de registro e cadastro; que a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, ou subsidiariamente de forma simples; e, ao final, requer a reforma integral da sentença, com condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) se houve efetiva abusividade nos juros remuneratórios contratados ou cobrança de taxa superior à pactuada; (ii) se são ilegítimas as tarifas de cadastro e de registro do contrato; (iii) se é cabível a inversão do ônus da prova e a repetição do indébito, em dobro ou de forma simples.

Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao apelante. Explico.

Inicialmente, não há controvérsia relevante quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias, premissa já reconhecida na sentença. Também não merece reforma o indeferimento da inversão do ônus da prova, porquanto a controvérsia se assenta em cláusulas contratuais determinadas, cuja demonstração incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se evidenciando hipossuficiência técnica apta a justificar a inversão.

No mérito, o cerne da insurgência reside na alegação de cobrança de juros superiores aos pactuados. Todavia, a leitura do contrato evidencia distinção clara entre a taxa de juros remuneratórios (5,65% a.m.) e o custo efetivo total (CET), este último naturalmente superior por englobar encargos acessórios, como tributos e tarifas.

Nesse contexto, a taxa de 6,11% ao mês, obtida pelo apelante por meio da “Calculadora do Cidadão”, não comprova majoração dos juros, pois resulta de cálculo global da operação, refletindo o custo total do financiamento, e não a taxa remuneratória isolada. A tese recursal, portanto, parte de premissa equivocada ao confundir juros com CET.

Também não se sustenta a alegação de abusividade por superação da taxa média de mercado. Embora o apelante tenha indicado, desde a inicial, o percentual de 2,98% ao mês, extraído de série do Banco Central, não demonstrou que tal índice corresponde especificamente à modalidade contratual em exame (crédito com garantia de veículo) limitando-se a invocar série genérica de crédito pessoal. Ausente demonstração técnica de equivalência, não se pode reconhecer, com segurança, a abusividade dos juros remuneratórios, cuja revisão exige prova robusta de discrepância relevante em relação à média de mercado.

No tocante às tarifas, não se verifica ilegalidade. A tarifa de cadastro encontra previsão contratual e não se comprovou qualquer desproporção concreta que justifique sua revisão. Quanto à tarifa de registro, a instituição financeira juntou documento comprobatório do registro da alienação fiduciária (id. 350633414), sendo suficiente para demonstrar a efetiva prestação do serviço, legitimando a cobrança.

Ausente ilegalidade nos encargos, inviável a readequação do contrato e, por consequência, a repetição do indébito, seja em dobro, seja de forma simples, diante da inexistência de pagamento indevido.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026